Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731301-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE INDEXADOR MONETÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 887. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.392.245/DF: “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (Tema de Recurso Repetitivo no 887). 1.1. Conforme entendimento firmado no referido precedente qualificado, a incidência dos expurgos posteriores não se justifica para fins de remuneração de saldo de cadernetas de poupança apurado em momento posterior ao expurgo reconhecido na sentença coletiva, o que excederia o comando judicial transitado em julgado. Mas a Corte Superior de Justiça entendeu que, uma vez apurado o valor devido, de acordo com o índice disposto na sentença coletiva, a correção monetária do débito judicial deve ser agregada com expurgos inflacionários posteriores, a fim de viabilizar correção monetária plena. 2. Recurso provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, incisos V e VI, 509, §4o, ambos do CPC e 884 do CCB, ao determinar a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, contrariando o que foi determinado na decisão liquidanda. Relata que o acórdão combatido é omisso, pois não aplicou distinguish ao Tema 887 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Defende a inaplicabilidade do referido Tema ao presente caso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, 509, §4o, ambos do CPC e 884 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028